Tribunal: TJSP
Processo: 1004385-58.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos de declaração – Fixação de honorários recursais – Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC, artigo 85, §11 – Acréscimo indevido por ausente justa causa – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73).
Embargos rejeitados.